Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706942-60.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANA CLARA GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDA: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO CESÁREO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. ARTIGO 35-C DA Lei No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. GRAVIDEZ AO TEMPO DE CONTRATAÇÃO. PRÉVIA CIÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA PARA O PROCEDIMENTO. AFLIÇÃO E SOFRIMENTO PSICOLÓGICOS ESPERADOS E INCAPAZES DE AGRAVAR O QUADRO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência no processo gestacional e estabelece que “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. 3. Afasta-se a condenação por danos morais, em razão das particularidades que cercam a pretensão. Conforme se depreende da narrativa inicial, a autora aderiu ao plano quando estava no 2o mês de gestação, com início da vigência do benefício em agosto/2021. Em março/2022, com 40 (quarenta) semanas de gestação, foi recomendado cesariana de emergência, por apresentar desproporção cefalo-pélvica e pre-eclampsia descompensada. 4. Nesse contexto, inegável que a contratante sabia previamente dos prazos de carência que precisaria cumprir, das características de sua gestação e que, caso precisasse de cobertura antes do cumprimento daquele termo, haveria negativa pelo Plano de Saúde. Desse modo, impossível aceitar a tese de que a recusa de cobertura pelo plano causou abalo psicológico ou agravou seu estado de sofrimento, porque já era esperada essa resposta da operadora. Interpretação conforme o princípio da boa-fé nos negócios jurídicos. Diante desse contexto, não se mostra razoável, tampouco legítimo que, embora deva prevalecer a regra de exceção prevista em lei, quanto à cobertura de atendimento de emergência, independentemente do cumprimento de prazo de carência previsto contratualmente, se possa igualmente penalizar a operadora do plano de saúde por negar a cobertura em cumprimento das condições livremente pactuadas e dentro de uma interpretação razoável das cláusulas acordadas. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do CC, 6o, inciso VI, e 14, § 1o, ambos do CDC, e enunciado 302 da Súmula do STJ, afirmando que a recusa indevida de tratamento médico urgente ou emergencial enseja reparação a título de danos morais in re ipsa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/DF 70.782. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, 6o, inciso VI, e 14, § 1o, ambos do CDC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme se depreende da narrativa inicial, a autora aderiu ao plano quando estava no 2o mês de gestação, com início da vigência do benefício em agosto/2021. Em março/2022, foi recomendado cesariana de emergência, por apresentar desproporção cefalo-pélvica e pre-eclampsia descompensada. Nesse contexto, inegável que a contratante do plano sabia previamente dos prazos de carência que precisaria cumprir, das características de sua gestação e que, caso precisasse de cobertura antes do cumprimento daquele termo, haveria negativa pelo Plano de Saúde. Desse modo, impossível aceitar a tese de que a recusa de cobertura pelo plano causou algum abalo psicológico ou agravou o estado de sofrimento da beneficiária, porque já era esperada essa resposta do plano. As relações negociais assentam-se nos princípios da boa-fé e da probidade que devem permear não só fase pré-contratual, mas no curso de toda a relação jurídica e até após o seu desfecho, caso existam efeitos que possam, de alguma forma, afetar a esfera dos direitos subjetivos dos contratantes. Diante desse contexto, não se mostra razoável, tampouco legítimo que, embora deva prevalecer a regra de exceção prevista em lei, quanto à cobertura de atendimento de emergência, independentemente do cumprimento de prazo de carência previsto contratualmente, se possa igualmente penalizar a operadora do plano de saúde por negar a cobertura, em cumprimento das condições livremente pactuadas e dentro de uma interpretação razoável das cláusulas acordadas” (ID. 39826442). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Também não merece seguir o inconformismo no tocante à apontada negativa de vigência ao enunciado 302 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1o/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/DF 70.782. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016